Tribunal: STF
Processo: RHC 70710
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ALEGAÇÃO  DE  INCOMPETENCIA DO  JUÍZO.  PRISÃO  PREVENTIVA. DENUNCIA:
ALEGAÇÃO DE INEPCIA. COD. PENAL, art. 288.
            I.   -   Decreto  de   prisão   preventiva  fundamentado,
possibilitando o pleno direito de defesa dos reus.
            II.  - Necessidade da decretação da prisão preventiva dos
reus,  que estao foragidos, como  medida que atende a conveniencia da
instrução  criminal e que  tem por objetivo  assegurar a aplicação da
lei.
            III.  - Existência  de elementos  indiciarios suficientes
para enquadramento dos pacientes no crime de formação de quadrilha ou
bando.
            IV. - Recurso improvido.